Tribunal: TJES
Processo: 5003277-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003277-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: MIRTA MUNCHOW

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003277-32.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADA: MIRTA MUNCHOW

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSE DE TERCEIROS IRRELEVANTE NESTA FASE. ARROMBAMENTO E FORÇA POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento contratual, indeferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo, bem como o pedido de autorização de arrombamento e uso de força policial, em razão de suposta posse do bem por terceiros e ausência de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos independentemente de sua localização física ou da posse por terceiros; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para autorização de arrombamento e requisição de força policial no cumprimento da diligência executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 845, § 1º, do CPC autoriza a penhora de veículo automotor por termo nos autos, independentemente de sua localização, desde que comprovada sua existência por certidão idônea.

4. A jurisprudência do STJ admite a lavratura da penhora sem a prévia localização do bem, privilegiando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, bem como o direito de preferência do credor.

5. A propriedade registral do veículo em nome da executada, comprovada via RENAJUD, legitima a constrição nesta fase processual, prevalecendo a presunção derivada do registro oficial.

6. A eventual posse ou direito de terceiros sobre o bem não impede a penhora, devendo ser arguido por meio de embargos de terceiro, sem antecipação dessa análise pelo juízo da execução.

7. A autorização de arrombamento e uso de força policial constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de resistência injustificada e utilidade prática da diligência.

8. A ausência de bens penhoráveis em diligência anterior e a incerteza quanto à localização do veículo afastam, no momento, a proporcionalidade e a razoabilidade da medida coercitiva extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de veículo automotor pode ser realizada por termo nos autos, independentemente de sua localização física, desde que comprovada sua existência por certidão. 2. A posse do bem por terceiros não impede a constrição, devendo eventual direito ser discutido em embargos de terceiro. 3. A autorização de arrombamento e uso de força policial exige demonstração concreta de resistência e utilidade da medida, sendo incabível quando ausentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 797, caput, 839, 845, § 1º, 846.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022; TJSP, AI nº 2213311-69.2025.8.26.0000; TJSC, AI nº 5005841-71.2025.8.24.0000; TJSP, AI nº 2373982-03.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende a
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, ver reformada a decisão interlocutória (ID 83784075) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MIRTA MUNCHOW
, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo TOYOTA/BANDEIRANTE, placa MPS3F64, bem como a autorização para arrombamento de obstáculos.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a viabilidade da penhora de veículo por termo nos autos, independentemente de sua localização física, desde que comprovada a propriedade registral, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC;
(ii)
a irrelevância da posse direta por terceiros para a formalização do ato constritivo, devendo eventual direito de outrem ser arguido por via própria;
(iii)
a necessidade de autorização de arrombamento diante da resistência da executada, que mantém o imóvel cercado e com cadeados para frustrar a diligência.

Diante disso, requer, além da reforma integral do pronunciamento judicial recorrido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata lavratura de termo de penhora sobre o veículo TOYOTA/BANDEIRANTE, placa MPS3F64, independentemente de sua localização física ou de eventual posse exercida por terceiros. Pugna, outrossim, pela expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção com autorização expressa para arrombamento de obstáculos e requisição de força policial, com fulcro no art. 846 do CPC.

A decisão de ID 18388818
deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
apenas para determinar a lavratura do termo de penhora, mantendo o indeferimento quanto ao arrombamento.

Sem contrarrazões.

Trata-se, na origem, de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Processo nº 5000959-44.2022.8.08.0056) ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em face de
MIRTA MUNCHOW
. A pretensão executiva fundamenta-se no inadimplemento de contrato de renegociação de dívida, com valor atualizado do débito, à época da última atualização apresentada, de
R$ 31.567,11 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos)
.

A executada foi devidamente citada em 12 de setembro de 2023, conforme certidão positiva constante do ID 32169407. Prosseguindo com o rito executório, expediu-se mandado de penhora e avaliação, cujo cumprimento ocorreu em 09 de agosto de 2024. Naquela oportunidade, conforme certidão de ID 48906203, a Oficiala de Justiça logrou adentrar na residência da executada, contudo,
deixou de realizar a penhora
por não encontrar bens passíveis de constrição que garantissem a execução, limitando-se a listar os itens de guarnição doméstica.

Posteriormente, consultas ao sistema
RENAJUD
identificaram veículos em nome da devedora, entre eles o automóvel
TOYOTA/BANDEIRANTE, placa MPS3F64
. Novo mandado foi expedido, mas a diligência restou infrutífera em 25 de junho de 2025, pois o local se encontrava com cerca e cadeado. Além disso, obteve-se a informação de que o referido veículo estaria na posse de terceiros.

Diante da resistência, a exequente requereu autorização para
arrombamento e reforço policial
, bem como a penhora do veículo TOYOTA/BANDEIRANTE mesmo em poder de outrem.

O magistrado de primeiro grau, por meio da decisão ora agravada (ID 83784075),
indeferiu os pedidos
formulados. Os fundamentos do
decisum
basearam-se no fato de os bens perseguidos estarem, supostamente, na posse de terceiros, sem maiores informações fáticas sobre tal condição. Ressaltou o juízo
a quo
que, tratando-se de bem móvel, a transferência de propriedade opera-se mediante a simples
tradição
, motivo pelo qual a constrição sobre bens em poder de outrem poderia atingir patrimônio alheio à lide.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de formalização de penhora sobre veículo automotor independentemente de sua localização física ou posse direta, bem como a legitimidade de ordem de arrombamento para o cumprimento da medida executiva.

Acerca do tema, o artigo 845, § 1º, do CPC, dispõe que:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 2.016.739/PR, a penhora de veículo automotor, por força do art. 845, § 1º, do CPC, dispensa a efetiva localização do bem para a lavratura do termo nos autos, bastando a apresentação de certidão que ateste a sua existência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS.
PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1º).
5. Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário.
8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação dos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, visando assegurar a produção imediata dos efeitos processuais e o direito de preferência do credor, mitigando riscos de ocultação patrimonial.

No caso, observa-se que a propriedade registral do veículo
TOYOTA/BANDEIRANTE, placa MPS3F64
, permanece em nome da agravada
MIRTA MUNCHOW
, conforme extrato do sistema
RENAJUD
colacionado aos autos. A circunstância de o oficial de justiça ter certificado que o bem estaria na posse de terceiros — informação esta obtida de forma indireta pelo “localizador” da exequente — não constitui óbice à lavratura do termo de penhora. Deveras, em se tratando de bem cujo registro de propriedade é condição para circulação e transferência formal, a presunção decorrente do cadastro oficial deve prevalecer nesta fase processual.

Noutro viés, importante salientar que eventual posse legítima exercida por terceiro, fundada em tradição anterior à constrição, deve ser objeto de defesa pelas vias ordinárias, notadamente os Embargos de Terceiro, não cabendo ao juízo da execução antecipar-se à defesa de direitos alheios para indeferir a penhora de bem registrado em nome da executada.

A propósito, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios que permitem a penhora do automóvel, independente de sua localização:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículo em cumprimento de sentença. O exequente sustenta o cabimento da penhora, destacando que o débito exequendo foi parcialmente garantido por bloqueio de ativos, restando pendente a importância de R$ 10.265,13. O veículo localizado via Renajud é cotado em R$ 28.776,00, suficiente para garantir o restante da dívida. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a possibilidade de penhora do veículo do executado, considerando sua localização incerta e o risco de frustração do crédito; (II) analisar a aplicação dos artigos 831 e 845 do CPC ao caso em tela. III. Razões de Decidir3.
O artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. A penhora de veículo é admissível por termo nos autos, conforme artigo 845, §1º, do CPC, independentemente da localização do bem. 4. A jurisprudência do STJ confirma que a penhora de veículo não requer sua localização, bastando a certidão de existência, privilegiando a efetividade e a razoável duração do processo.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso provido, determinando a penhora do veículo indicado pelo exequente, com averbação via sistema RENAJUD e restrição de circulação. Tese de julgamento: Requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência. Legislação Citada:CPC, arts. 789, 831, 839, 845, §1º, 1.026, §2º. Jurisprudência Citada:STJ, RESP nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022. (TJSP; Agravo de Instrumento 2213311-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora por termo nos autos de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos, independentemente de sua localização. III. Razões de decidir
3. Em regra, a penhora de bens móveis é feita por meio da apreensão e depósito do objeto, procedendo-se à lavratura do auto de penhora, seguido pela avaliação e adjudicação do bem. Entretanto, a penhora de veículos automotores pode ser efetivada por meio de termo nos autos, de acordo com o que estabelece o § 1º do artigo 845 do CPC, desde que comprovada a existência do bem. 4. O deferimento da penhora por termo nos autos, a contento da parte agravante, mostra-se plausível na hipótese vertente, sobretudo porque persegue-se a penhora de veículo automotor que, embora não localizado, tem sua existência devidamente comprovada.
lV. Dispositivo 5. Recurso provido. -------- dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 839, 845, § 1º, 875. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 29.11.2022. (TJSC; AI 5005841-71.2025.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eduardo Gallo Jr; Julg. 18/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO NOS AUTOS DE PENHORA DE VEÍCULOS. BENS NÃO LOCALIZADOS.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em ExameRecurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de lavratura de termo de penhora sobre veículos de paradeiro incerto em execução de título extrajudicial. II. Questão em DiscussãoA questão em discussão consiste em determinar se a lavratura do termo de penhora de veículos pode ocorrer independentemente da localização dos bens, desde que comprovada a sua existência. III. Razões de Decidir
O artigo 845, § 1º, do Código de Processo Civil permite a penhora de veículos por termo nos autos, independentemente de sua localização, desde que apresentada certidão que ateste a sua existência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a desnecessidade de localização do veículo para a efetivação da penhora, privilegiando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.
lV. Dispositivo e TeseRecurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de veículos pode ser realizada por termo nos autos sem a necessidade de localização dos bens, desde que comprovada a sua existência. Legislação Citada:CPC, art. 845, § 1ºJurisprudência Citada:STJ, RESP nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022. TJSP, Agravo de Instrumento 2125514-26.2023.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2308551-56.2023.8.26.0000, Rel. Ernani Desco Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 12/01/2024. (TJSP; Agravo de Instrumento 2373982-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025)

Diferente sorte socorre o pleito de
arrombamento e uso de força policial
. Embora o art. 846 do CPC preveja tal faculdade, a medida é excepcional e exige prova inequívoca de resistência injustificada que obste o cumprimento do mandado.

Importante salientar que, em diligência anterior datada de 09/08/2024, a Oficiala de Justiça já logrou adentrar no imóvel da executada e certificou a inexistência de bens passíveis de penhora que pudessem garantir o débito.

Sob esse prisma, o indeferimento da medida de arrombamento é medida que se impõe, mantendo-se os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
. Tendo em vista que o auxílio de força pública e a invasão de domicílio são medidas excepcionais e gravosas, sua autorização exige prova de efetiva utilidade à execução. Uma vez que o acesso pretérito ao imóvel não resultou na localização de bens expropriáveis, a expedição de ordem de arrombamento carece, por ora, de razoabilidade e proporcionalidade, sob o risco de se autorizar medida violenta sem garantia mínima de resultado útil à satisfação do crédito.

Ademais, no atual estágio procedimental, acompanho o entendimento do magistrado de piso, porquanto a incerteza quanto à localização física dos bens móveis e a precariedade das informações sobre quem efetivamente detém a posse aconselham cautela.

Nesse contexto,
a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe
, visto que a relevância da fundamentação quanto à penhora por termo é manifesta, ao passo que o pedido de arrombamento carece de suporte fático-jurídico suficiente para suplantar o entendimento do magistrado de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar ao juízo de origem a imediata lavratura do termo de penhora sobre o veículo TOYOTA/BANDEIRANTE, placa MPS3F64, independentemente de sua localização física ou posse direta, com respectiva averbação de restrição via sistema RENAJUD, mantendo hígida a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de autorização de arrombamento e auxílio de força policial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.